Tribunal: TJMT
Processo: 0001854-40.2016.8.11.0049
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001854-40.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALFREDO KOVALSKI - CPF: 433.080.901-04 (APELANTE), JULIA PRAEIRO MACIESKI LEITE - CPF: 046.364.671-16 (ADVOGADO), RANDALL KLAI CAVALCANTE LEITE - CPF: 024.752.261-96 (ADVOGADO), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO INDIO SOUZA - CPF: 028.282.831-19 (ADVOGADO), ANDRIELE BELLE KOVALSKI - CPF: 703.368.851-21 (APELANTE), MARCELO BELLE KOVALSKI - CPF: 031.097.701-05 (APELANTE), ORIMAR G. C. DO PRADO - CNPJ: 02.051.840/0001-09 (APELADO), OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS - CPF: 018.523.568-98 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), GERÊNCIA REGIONAL POLITEC/CONFRESA - MT (TERCEIRO INTERESSADO), Jorge Ioannis Tsilfidis (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ALFREDO KOVALSKI E OUTROS.

APELADO(S):
ORIMAR G. C. DO PRADO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSIONAMENTO.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE.

IMPUTAÇÃO DE CULPA AO CONDUTOR. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. CONTRADIÇÕES NA PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e pensionamento, em razão da ausência de prova da culpa do motorista do caminhão envolvido no sinistro e da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do preposto da empresa e o resultado danoso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não complementação da prova pericial e pela juntada de vídeo nos autos em fase final; e (
ii
) saber se o conjunto probatório permite imputar responsabilidade civil ao motorista da empresa, com
base na culpa, por suposta falha na condução do veículo que ocasionou o acidente com vítimas fatais.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução processual garantiu às partes ampla possibilidade de produção de provas, e o juiz é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370,
p.u
.).

4. A perícia técnica realizada mostrou-se inconclusiva quanto à dinâmica do acidente, impossibilitando a aferição segura da responsabilidade do motorista.

5. Prova testemunhal inconsistente, marcada por contradições e falta de clareza, agravada por indícios de interferência externa durante os depoimentos.

6. Ausência de elementos seguros para atribuir culpa ao preposto da empresa ré, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar, diante do ônus probatório que incumbia à parte autora (CPC, art. 373, I).

7. Manutenção da sentença de improcedência, em razão da insuficiência de prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial complementar quando o conjunto probatório já se revela suficiente para formação do convencimento judicial. 2. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito exige prova clara e consistente da culpa e do nexo de causalidade, ônus que recai sobre o autor da ação indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I; 370,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006061-
72.2017.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 19.08.2020; TJMT, AC 1003991-74.2020.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Vila Rica
,
nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pensionamento, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de ausência de provas aptas a demonstrar a culpa do motorista da empresa requerida, bem como a configuração do nexo de causalidade entre a sua conduta e o evento danoso.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – ausência de determinação para complementação da perícia, a fim de responder a quesitos suplementares
- Da nulidade da prova juntada de forma extemporânea.

2. Mérito

2.
1
.
Da comprovação da responsabilidade da parte requerida – do equívoco na valoração da prova, ao se desconsiderarem os depoimentos testemunhais
.

2.
2
.
Da omissão quanto a fatos relevantes, como a ausência de barra de proteção lateral no caminhão e o uso de medicação pelo motorista.

2.
3
. Do prequestionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
325379887
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ALFREDO KOVALSKI E OUTROS.

APELADO(S):
ORIMAR G. C. DO PRADO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pensionamento, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao fundamento de ausência de provas aptas a demonstrar a culpa do motorista da empresa requerida, bem como a configuração do nexo de causalidade entre a sua conduta e o evento danoso.

Em sede recursal, os autores sustentam, em suma, a existência de elementos suficientes para imputar responsabilidade civil à empregadora, com base na responsabilidade objetiva, alegando, ainda, cerceamento de defesa, pela negativa de complementação da prova pericial e pela juntada de vídeo em fase de alegações finais.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – ausência de determinação para complementação da perícia, a fim de responder a quesitos suplementares - Da nulidade da prova juntada de forma extemporânea.

No que toca à alegação de cerceamento de defesa, pelo indeferimento de complementação da prova pericial, não se verifica vício ou ilegalidade na atuação do juízo de origem.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que foi oportunizada às partes ampla oportunidade para a produção de provas, não se vislumbrando qualquer necessidade de reabertura da fase instrutória ou de complementação da prova pericial, tal como pretendido pela parte recorrente.

Com efeito, observa-se que o conjunto probatório é composto por múltiplas fontes de convicção:
(i)
depoimentos colhidos na esfera policial, tanto de testemunhas quanto do próprio motorista envolvido;
(
ii
)
prova testemunhal produzida em audiência de instrução, na qual as partes puderam exercer o contraditório e a ampla defesa; e
(
iii
)
perícia judicial efetivamente realizada, cujo laudo técnico se encontra nos autos e foi oportunamente submetido ao crivo das partes, que puderam apresentar quesitos e manifestações.

Portanto, o acervo probatório consolidado revela-se suficiente, sob o ponto de vista qualitativo e quantitativo, para formação do convencimento judicial, inexistindo lacuna técnica ou fática que justificasse a determinação de nova diligência probatória, mormente de complementação da perícia.

De mais a mais, sabe-se
s
egundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, os apelantes não demonstraram qualquer prejuízo concreto apto a ensejar a nulidade processual relativa à juntada do vídeo em sede de alegações finais.

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar as alegações da exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas searas que não podem se confundir entre si.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da comprovação da responsabilidade da parte requerida – do equívoco na valoração da prova, ao se desconsiderarem os depoimentos testemunhais
.

A presente demanda foi ajuizada pelos apelantes Alfredo
Kovalski
, Andriele Belle
Kovalski
e Marcelo Belle
Kovalski
(viúvo e filhos), em face do apelado
Orimar
G. C. do Prado, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 15 de setembro de 2013, que vitimou fatalmente a Sra.
Marineide
Belle
Kovalski
(esposa e mãe dos autores) e a Sra. Oliva
Rafagnis

Kloc
.

Ressai dos autos que o Sr. Mauro Rosa Lopes conduzia um caminhão de coleta de leite em direção ao laticínio,
por volta das 10
horas e 20 minutos,
quando trafegava pela Avenida Brasil e, ao realizar manobra de conversão à direita, em direção à Avenida Mato Grosso, atropelou as vítimas
Marineide
Belle
Kovalski
, de 42 anos, e Oliva
Rafagnis

Kloc
, de 69 anos, provocando-lhes a morte instantânea.

A despeito da inegável tragédia que se abateu sobre a família dos Apelantes, a atividade jurisdicional pauta-se pela análise técnica e imparcial do conjunto fático-probatório, sob a égide da distribuição do ônus da prova. A controvérsia central reside na aferição da culpa pelo evento danoso, cujo ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre
os autores
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência
hodierna
:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Pois bem.

No caso em
apreço, a prova pericial
(ID 325378449)
realizada nos autos revelou-se inconclusiva quanto à dinâmica do acidente, não sendo possível inferir, com segurança técnica aceitável, qual dos veículos teria realizado a manobra irregular que deu causa ao sinistro.

O perito, por diversas vezes, é categórico ao afirmar sua incapacidade de determinar fatos cruciais
. Expressões como “Não é possível determinar por falta de informações nos autos”, “Não é possível descrever a dinâmica completa dos fatos de forma detalhada nem precisa e “não há como concluir com exatidão” permeiam todo o laudo
. Esta não é uma mera ressalva, mas o cerne da conclusão pericial
.

A seguir colaciona-se
alguns trechos da perícia que evidenciam a incerteza do perito:

A prova testemunhal por sua vez, ao invés de clarear os fatos, aprofundou a incerteza
, senão vejamos:

O sr. Aristeu da Conceição Flores (testemunha) admite que “
não conseguiu ver o acidente por que estava do lado do motorista e a colisão aconteceu do lado passageiro d
o
caminhão
”
(ID 325378411 - p. 83).

Outrossim, a
degravação
realizada pelos
próprios
apelantes denotam o grau elevado de incertezas
(ID 325379885 – p. 7)
:

Depoimento – processo judicial – Sr. Aristeu - ID 196370062 – relatório de mídias:

00:20:11

Dr. Randall Ele estava na pista da esquerda, então, quando fez a conversão à direita na avenida Mato Grosso?

00:20:21
Sr. Aristeu Não, ele vinha mais ou menos no centro da pista
pra
ele poder abrir,
pra
poder fazer a conversão.

00:24:42
Sr. Aristeu Ah,
tá
. Pois é. Então ele vinha naquela principal que sai lá da BR. Aí ele subiu a Mato Grosso. Então ele vinha descendo pelo meio,
pra
abrir mais para a esquerda para subir a Mato Grosso, porque se ele viesse totalmente na direita, ele não ia conseguir fazer essa conversa a direita.

00:30:20
Sr. Aristeu Exato, exato. Essa pergunta foi boa, porque é o seguinte, exatamente o que eu acabei de dizer agora há pouco, o caminhão estava no sentido mais para a esquerda, a impressão que daria nesse caso é que o caminhão ia seguir direto, não ia entrar na avenida Mato Grosso e foi aonde a moto estava trafegando normalmente, na avenida do Brasil. O caminhão estava seguindo mais aberto e para esquerda.

Depoimento – processo judicial – Sra. Doralice - ID 196370062 – relatório de mídias:

00:45:52
Dr. Randall

Ele estava na direita, no centro ou na esquerda?

00:45:57
Sra. Doralice No centro.

00:45:59
Dr. Randall Considerando a visão do motorista, a visão do motorista.

00:46:03
Sra. Doralice Ele estava no centro.

Ademais, o
testemunho da sra. Doralice Pereira restou comprometido
, tendo o magistrado
percebido a interferência externa durante seu depoimento
(ID 196370062, Minuto 42:35)
.

Em depoimento
conduzido pela autoridade policial, a
testemunha sra. Doralice afirmou que
“o caminhão tentou parar quando ia fazer a curva na rotatória, mas estava em alta velocidade”
. Por sua
vez em audiência instrutória a mesma testemunha afirmou que o caminhão “entrou de uma vez na curva”
(ID 196370062, Minuto 44:44)
.

Corrobora a tese da incerteza o arquivamento do inquérito policial (ID 325378415 – p. 1), o qual demonstra que, nem mesmo na esfera criminal — dotada de meios mais amplos de investigação —, foi possível reunir substrato probatório mínimo à persecução penal.

O Direito não se compadece com meras probabilidades ou ilações. A responsabilização civil demanda prova robusta e inequívoca quanto à conduta culposa, ao dano e ao nexo de causalidade. No caso em apreço, a prova da culpa do preposto da apelada mostra-se nebulosa, insuficiente e fundada em suposições que nem a prova técnica nem os testemunhos lograram confirmar de forma convincente.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta Egrégia Corte
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – CARÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A DINÂMICA DO ACIDENTE E IMPUTAR CULPA AO REQUERIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Incontroversa a ocorrência do acidente. Todavia, é necessária a convicção acerca da sua dinâmica, para que seja imputada culpa ao condutor responsável, cujo ônus da prova que incumbe à parte demandante, no sentido de demonstrar ter o réu sido o causador do acidente, nos termos do art. 373 do
CPC
.
A prova dos autos não se mostrou suficiente para formar um juízo de valor acerca da culpa pelo evento.

(TJ-MT - AC: 10039917420208110004, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) (
g.n
.)

Em suma, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, inexistindo fundamentos para o reconhecimento de danos morais ou materiais, diante da ausência de responsabilidade da parte apelada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025